Tribunal: TJPA
Processo: 0829008-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829008-02.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALFREDO CONCEICAO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e

cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
José Alfredo Conceição de Souza Júnior
em face da sentença exarada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL, C/C DANOS MORAIS E JUSTIÇA GRATUITA
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“
...

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR constantes na exordial.

Condeno o autor pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso do CPC.

...”

Em suas razões (id. 12065076), aduz o recorrente que é prática abusiva dos bancos realizar a inscrição e débitos em conta corrente do consumidor com caráter irrevogável e irretratável, apropriando-se, com isso, de sua renda.

Nesse sentido, sustenta a necessidade de se limitar em 30% (trinta por cento) os descontos sobre o seu salário, independente da espécie do mútuo.

Alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança abusiva do apelado, que afronta os preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 12065079).

Autos inicialmente distribuído ao Des. Constantino Augusto Guerreiro (id. 12073592), que, em seguida, determinou sua redistribuição, recaindo a relatoria ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (id. 12389682).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo (id. 12545428).

Devido a minha prevenção, os autos me foram redistribuídos (id. 16191989).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento eletrônico virtual (id. 18352629).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

O presente recurso comporta julgamento monocrático na forma do artigo 932, IV, “a” e “b” do CPC
[1]
.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a decisão proferida pelo juízo monocrático
que julgou improcedente o pedido consistente na limitação de 30% (trinta por cento) de todos os empréstimos bancários contraídos com a instituição agravada, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado, confirmando.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, verifica-se
que o recorrente contraiu dois empréstimos consignados junto à instituição agravada, cujas prestações são no valor de R$ 586,51 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e de R$297,16 (duzentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), importando num total de R$883,67 (oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), que se encontra dentro da margem consignável de 30% (trinta por cento), conforme se pode observar pelo exame de seu contracheque acostado aos autos digitais (id. 485051, pág. 07).

No tocante aos demais descontos mencionados pelo apelante, referem-se a empréstimos de natureza pessoal (Banparacard e Credcomputador), os quais são diversos dos valores que foram contraídos na forma consignada.

Sobre a questão sob exame, deve ser ressaltado que n
o âmbito deste Estado a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[2]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante auferir crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado realiza o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar ao órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que se falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTACORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (RESP Nº 1.586.910 – SP. RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em: 29/08/2017. Publicado em: 03/10/2017.).”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto e folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18.12.2017).”

Seguindo os entendimentos jurisprudenciais acima transcritos, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do autor, ora apelante, ao contrato foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento), de forma que não constitui os descontos, na hipótese, retenção indevida.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, conclui-se que a sentença ora atacada que julgou improcedente a pretensão do recorrente se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo STJ, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

Não sendo indevidas os descontos efetuados na folha de pagamento pertencente ao apelante, descabe falar, por conseguinte, em danos morais.

Dessa maneira, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V

- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

[2]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 26/03/2024